Tribunal: TJMT
Processo: 0002209-25.2011.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002209-25.2011.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EDIVALDO NUNES DE SIQUEIRA - ME - CNPJ: 02.556.926/0001-93 (EMBARGADO), NOELY PACIENTE LUZ - CPF: 327.031.801-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões abordadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto, em virtude da configuração da prescrição da pretensão executiva.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que
o executado/apelado deveria ter comprovado que apresentou declaração GIA e não pagou o tributo em questão.

Aduz que resta evidente a contradição do acórdão ao expor a regra da prescrição contida no art. 174 CTN e não aplicá-la ao feito, optando pela hipótese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1645899-RS, sem, contudo, restar evidente nos autos a entrega de declaração (GIA) por parte do contribuinte.

Verbera que
o fato gerador é datado de 02/2006 e que o embargado deixou de proceder ao recolhimento do ICMS Garantido neste período, o que motivou o Aviso de Cobrança no 159684, cuja notificação data de 25/03/2011, ensejando, então, a constituição definitiva do crédito tributário.

Sustenta, em consequência, a presença de vícios no acórdão acerca da análise dos argumentos que infirmam a conclusão adotada quanto à contagem o lapso prescricional.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/06 – id.n. 40777483).

Não há contrarrazões (certidão – pág.63 – id.n. 42267481).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos declaratórios opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora interposto, em virtude da configuração da prescrição da pretensão executiva.

Segundo o embargante, há omissão e contradição no acórdão, uma vez que o fato gerador do crédito sob execução ocorreu em 02/2006 e que o embargado deixou de proceder ao recolhimento do ICMS Garantido neste período, o que motivou o Aviso de Cobrança no 159684, cuja notificação data de 25/03/2011, ensejando, então, na constituição definitiva do crédito tributário.

Além disso, na sua ótica, seria
“necessário verificar as condições que levaram a constituição definitiva do crédito, o que se reflete na análise decadencial do crédito de forma a destacar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 718.139/SP, no sentido de demonstrar com clareza os momentos de fruição dos prazos decadenciais descritos no Código Tributário Nacional”
.

No caso em apreço, contudo, não há qualquer defeito no acórdão.

Ocorre que, ao se
examinar os autos, verifica-se que a Fazenda Pública, em
27/10/2011
, ajuizou ação executiva por débito proveniente de infração pela falta de recolhimento de ICMS
referente ao período de 01/2006, vencido em 10/02/2006
, inscrito em dívida ativa e oriundo da CDA no 20112694, no montante de R$14.595,20 (quatorze mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte centavos) (pág.01– id. 23519960, págs.01/03 - id.23519962).

Nesta ação, o despacho citatório foi proferido em
30/11/2011
e citado o apelado em
06/02/2012
, por Oficial de Justiça. Não obstante, o mesmo não realizou o pagamento do débito e nem ofereceu bens à penhora (pág.01-id. 23519963, págs.01/02-id. 23519965).

Destarte, tendo o vencimento ocorrido
em 10/02/2006
, o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de execução fiscal para cobrança do ICMS referente a este período encerrou-se
em 11/02/2011
.

Entretanto, a ação executiva foi ajuizada somente
em 27/10/11
.

Não fosse o bastante, em que pese esteja consignado na CDA que o lançamento data de
25/03/2011
e que a inscrição em dívida ativa ocorreu em
18/10/2011
, afigura-se inafastável o reconhecimento da prescrição do crédito tributário objeto do executivo fiscal, porquanto implementado o prazo prescricional do art. 174 do CTN.

É cediço que o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos
contados da sua constituição definitiva
,
a teor do art. 174 do CTN, cujo prazo prescricional é interrompido
com o despacho inicial que ordena a citação, conforme alteração advinda da Lei Complementar no 118/2005.

A Primeira Seção do STJ, em julgamento do REsp 962.379/RS, submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC
,
entendeu que a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
-
DCTF
, de
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA
ou de
outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação) é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado.

Acerca da matéria, é pacífico o entendimento na Corte Superior de que
a prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, quando não efetuado o pagamento do tributo declarado, inicia-se da data do vencimento da obrigação tributária
, o que se aplica à hipótese
.

Logo, observa-se que ocorreu a prescrição do crédito tributário oriundo da CDA no 20112694 juntada aos autos (págs.01/03 – id n. 23519962).

Dito isso, sabe-se que os
embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão ou acórdão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que, além de ausente os propalados vícios, o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

Ademais, não há considerar o acórdão omisso ou contraditório apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA
– PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada na decisão embargada, sendo que a omissão e contradição apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020